Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737710-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A. RECORRIDO: IMM IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ANDRÉ LUIZ DA MOTTA MATINHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações da empresa, se demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 3. No caso em apreço, não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Igualmente não fora demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, restando ausentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa. 4. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica, ainda mais para atingir patrimônio de sócio que se desligou da empresa há mais de quatro anos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do artigo 1.032 do Código Civil ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, defendendo que houve abuso de personalidade, uma vez que o recorrido André constituiu, após se retirar do quadro societário da recorrida IMM, outra empresa com objeto social similar à dessa. Argumenta sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que há similitude entre empresas com sócio em comum e objeto social idêntico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 36876448 - Pág. 32). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 50 do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, não se vislumbra terem sido comprovados atos de abuso por parte da empresa agravada. A má-fé alegada pelo agravante não fora devidamente comprovada. Tampouco o dolo dos sócios, a intenção ilícita e fraudulenta a fim de esvaziar o patrimônio da sociedade restou provada. Portanto, não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Não foi demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade. Assim, não se encontram preenchidas as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada, haja vista a notícia nos autos de origem de que não houve a entrega de declaração de imposto de renda nos últimos anos, não constituem, por si só, elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, ainda mais para atingir patrimônio de sócio que se desligou da empresa há mais de quatro anos. Gize-se, ainda, que apenas o fato de o ex-sócio não ter se pronunciado nos autos, após intimação, não induz a conclusão de que a agravada esteja maculando a personalidade jurídica para atingimento de fim ilícito, como alegado pelo agravante.” (ID 35060310 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 36876448 - Pág. 32). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030